Tribunal: STF
Processo: AI 585146
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO   REGIMENTAL . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.